Tribunal: TJMT
Processo: 1024519-23.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024519-23.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GREICK DIAS DOS SANTOS - CPF: 989.343.411-49 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA/SEJUDH DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO – INEXISTÊNCIA AO DIREITO DE REMOÇÃO – RUPTURA NA UNIDADE FAMILIAR E INÍCIOS DE ESTUDOS REALIZADOS ANTES DO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO – SITUAÇÃO PROVOCADA PELO PRÓPRIO APELANTE – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E, SEDE DE REEXAME, SENTENÇA RATIFICADA.

1. Diante dos documentos apresentados nos autos, verifica-se que a estrutura familiar, bem como o início dos estudos na faculdade do servidor público, ora Apelante, já estava totalmente constituída muito tempo antes da sua nomeação (ingresso originário).

2. Assim, se houve uma ruptura na unidade familiar ou dificuldade na continuidade dos estudos, tais situações foram provocadas pelo próprio Apelante, não havendo que se falar em direito de remoção para proteção da família, não podendo esta proteção ser vista como um direito absoluto, cabendo aos interessados a observância e preenchimento dos requisitos legais para acompanhar o cônjuge, de tal sorte que não há direito à tal modalidade de remoção nos casos de aprovação em concurso público para cargo
de provimento originário.

3. Recurso de Apelação desprovido e, em sede de Reexame Necessário, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto por GREIK DIAS DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 1024519-23.2017.811.0041, denegou a ordem, cujo escopo era a remoção do Apelante do Município de Paranatinga para Primavera do Leste.

Em suas razões recursais (Id. 7588430), alega o Apelante que é Agente Penitenciário lotado em Paranatinga, que é casado, possui dois filhos e que estuda em Primavera do Leste, pois em Paranatinga não tem faculdade.

Sustenta a sua pretensão no direito à educação.

Contrarrazões apresentadas no Id. 7588434.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 8250707.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ponto central do presente recurso é saber se o Apelante, que está lotado no Município de Paranatinga, pode ser removido para o Município de Primavera do Leste.

Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que o Apelante é servidor efetivo desde 10/12/2013, conforme se infere no Processo Administrativo nº 218595/2017 e anexado no Id. 7588409.

No mesmo Id. acima mencionado, constata-se por meio das cópias das Carteiras de Idades (RG’s) que o Apelante possui dois filhos:

- Lueverton Cavalcante Dias, nascido em 08/12/2004 e;

- Kauan Cavalcante Dias, nascido em 18/05/2009.

Já o Atestado de Matrícula acostado no Id. 7588409 é possível concluir que o Apelante iniciou os seus estudos na faculdade de Direito antes de Abril de 2013.

Diante de tais dados acima expostos, verifica-se que a estrutura familiar do Apelante já estava totalmente constituída muito tempo antes da sua nomeação no cargo efetivo de Agente Penitenciário.

Assim, se houve uma ruptura na unidade familiar, esta foi provocada pelo próprio Apelante, não havendo que se falar em direito de remoção para proteção da família.

Nesse contexto, a proteção familiar não pode ser vista como um direito absoluto, cabendo aos interessados a observância e preenchimento dos requisitos legais para acompanhar o cônjuge, de tal sorte que não há direito à tal modalidade de remoção nos casos de aprovação em concurso público para cargo de provimento originário, como ocorre no caso em apreço, posto que a transferência de domicílio é do interesse do servidor e não da Administração Pública.

A proteção e unidade familiar poderia ser questionada caso a suposta remoção tenha se dado por interesse da Administração Pública, o que definitivamente não é o caso.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. EXERCÍCIO PROVISÓRIO DE ADVOGADA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. PRAZO DE TRÊS MESES PARA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. APROVAÇÃO EM CONCURSO PARA CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. OBSERVÂNCIA DO ENQUADRAMENTO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. TESE NÃO VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou não ter ocorrido o alegado cerceamento de defesa, porquanto a Autora fora informada através da Carta n. 449 três meses antes da data de seu retorno, a fim de lhe fosse assegurado tempo suficiente à impugnação, o que não ocorreu, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a tutela à família não pode ser vista de forma absoluta, cabendo aos interessados a observância ao enquadramento legal, de modo que não há direito adquirido à remoção para acompanhamento de cônjuge nas hipóteses de aprovação em concurso público para cargo de provimento originário, em virtude da transferência do domicílio ser do interesse do próprio cônjuge.
V - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. VI - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - A tese relativa à suposta falta de fundamentação do ato que determinou o retorno da Advogada da União para sua lotação de origem foi apresentada apenas quando da interposição do agravo regimental, o que configura inadmissível inovação recursal. VIII - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 884.617/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016) (NEGRITEI)

Em situação análoga ao presente feito, assim já decidiu este Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - REMOÇÃO A PEDIDO, PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE - ART. 43, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 50/98 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – SEGURANÇA DENEGADA. A remoção a pedido do servidor, autorizada no art. 43, da Lei Complementar Estadual nº 50/98, tem por suporte o fato de que o deslocamento do cônjuge ou companheiro (a) do (a) servidor (a) tenha ocorrido no interesse da Administração.
Impossibilidade de se conferir à Administração a responsabilidade pelo deslocamento da impetrante, pois optou por exercer suas atividades em município distante do seu cônjuge. Logo, não se cuida de hipótese da proteção especial que o Estado confere à família, eis que o abalo à integridade familiar foi provocado pelo próprio casal.
(TJ/MT - MS 118029/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) (NEGRITEI)

Pelos mesmos fundamentos acima expostos, também não procede o argumento do Apelante quanto ao direito à educação, pois, conforme já explicitado em linhas outras, o Apelante iniciou os seus estudos na faculdade de Direito antes de ingressar no serviço público, ou seja, foi uma situação fática provocada única e exclusivamente pelo próprio Apelante.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO a sentença prolatada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020